Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Processo : 0725865-12.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo interno contra a decisão (id. 52056075) que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de comprovação extemporânea do pagamento da multa imposta em agravo de instrumento distinto, condicionante para admissibilidade de qualquer recurso, à luz do art. 1.021, § 5o, do CPC. Após a retirada da 12a Sessão Ordinária Virtual, a pedido do agravante, objetivando o acompanhamento da sessão ou sustentação oral do seu patrono, a agravada comparece aos autos sem impulso oficial para afirmar a perda do objeto do primeiro recurso, alegando, em resumo, que o bem adjudicado está livre da constrição judicial e a existência desta constitui o fundamento do pedido do recorrente no agravo de instrumento. Assim, retire-se o feito da 8a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 22/5/2024, para viabilizar oitiva da parte adversa relativamente ao prejuízo pela perda de objeto. Defiro o prazo de cinco dias ao agravante. Intimem-se. Brasília – DF, 20 maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator